Tribunal: TJSP
Processo: 1006767-87.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006767-87.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São
Paulo,
em
que
é
agravante
AUTARQUIA
HOSPITALAR
MUNICIPAL REGIONAL DE ERMELINO MATARAZZO, é agravada
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
agravos internos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006767-87.2014.8.26.0053/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006767-87.2014.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO (12a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DE
ERMELINO MATARAZZO
AGRAVADO: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
VOTO No 29.226
AGRAVOS
INTERNOS
EM
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO. Ausência de alegação do desacerto
da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ
e E. STF em julgamentos repetitivos. Razões
recursais
dissociadas
das
matérias
tratadas
nestes autos. Recursos não conhecidos.
Trata-se de agravos internos interpostos
por
AUTARQUIA
HOSPITALAR
MUNICIPAL
REGIONAL
DE
ERMELINO MATARAZZO contra decisão que, em embargos à
execução, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e
1.495.144/RS, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos, e contra decisão que negou seguimento a
recurso extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Supremo
Tribunal
Federal
no
Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006767-87.2014.8.26.0053/50001 - Voto no
3
Alega violação ao art. 1o F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09,
porque os juros moratórios aplicados no período
posterior à vigência da Lei no 11.960/09 devem seguir
o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Os recursos não devem ser conhecidos.
Com
efeito,
o
agravo
interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, as teses firmadas
nas E. Cortes Superiores sob o regime dos recursos
repetitivos
não
se
aplicam
ao
caso
concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018. Neste
sentido, também, a Rcl no 28.187/SP, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017, e a Rcl no
28.223/SP, Rel. Min. Luis Fux, DJe de 3.5.2018.
No
caso,
o
agravante
não
alegou
o
desacerto da aplicação do precedente repetitivo do E.
STJ adotado na decisão hostilizada referente ao tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006767-87.2014.8.26.0053/50001 - Voto no
4
905.
Na
mesma
linha,
as
razões
recursais
também não sustentaram a incorreção da negativa de
seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao
tema 810, questão esta julgada sob a sistemática da
repercussão geral no E. STF.
Isto porque a matéria referente aos juros
de mora não constou do acórdão e tampouco foi arguida
no recurso especial ou extraordinário, de modo que
coberta pela preclusão e, em consequência não é
cognoscível neste agravo interno.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,
§1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, não conheço dos agravos
internos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO